Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA E SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal). A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de inépcia da denúncia por ausência de descrição do dolo; (ii) verificar a existência de contradição na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a absolvição da acusação autônoma de ameaça; e (iii) analisar a ocorrência de omissão quanto à reavaliação da necessidade e proporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inépcia da denúncia foi expressamente analisada no acórdão embargado, que assentou a regularidade da peça acusatória e a preclusão da matéria após a prolação de sentença condenatória, afastando a alegação de omissão.
4. Não há contradição na impossibilidade de substituição da pena. A absolvição pelo crime autônomo de ameaça (art. 147 do CP) ocorreu em virtude do princípio da consunção, sendo a "grave ameaça" absorvida como elemento do próprio tipo penal de perseguição (art. 147-A do CP). A existência de grave ameaça no contexto fático impede a concessão do benefício, por força do art. 44, I, do Código Penal.
5. Constatada a omissão quanto à análise da manutenção do monitoramento eletrônico, passa-se a saná-la. A medida cautelar foi imposta em decisão anterior fundamentada, como alternativa à prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas. Inexistindo alteração fática que justifique sua revogação, e sendo compatível com o regime aberto, a monitoração deve ser mantida enquanto perdurar o periculum libertatis. A competência para reavaliar a medida, após o trânsito em julgado, será do Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
"1. A prolação de sentença condenatória torna preclusa a análise da alegação de inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreveu satisfatoriamente a conduta delituosa, permitindo o pleno exercício da ampla defesa. 2. A absolvição pelo crime de ameaça com base no princípio da consunção não afasta a grave ameaça como elemento do crime de perseguição, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 3. A manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico, compatível com o regime aberto, justifica-se pela persistência dos fundamentos que a originaram (periculum libertatis), cabendo ao Juízo da Execução Penal sua reavaliação após o trânsito em julgado da condenação."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 18, parágrafo único, 44, I, 59, 147 e 147-A; Código de Processo Penal (CPP), arts. 3o, 41, 155, 156, 312, § 1o, 319, IX, e 395, I; Lei no 9.099/1995, art. 60; Código de Processo Civil (CPC), art. 43; Lei de Execução Penal, art. 66, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024.